Tribunal: TJMT
Processo: 0004915-32.2016.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A DIMINUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ATINENTE À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – 2. REQUESTADA A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO E/OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR – ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO DO PRAZO DE FORMA DESPROPORCIONAL À PENA DE DETENÇÃO APLICADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – READEQUAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA – 3. RECURSO PROVIDO.
1. Inexistindo fundamentação na sentença condenatória acerca da imposição da pena restritiva de direitos atinente à prestação pecuniária acima do valor mínimo previsto no art. 45, § 1o do Código Penal, é de rigor a sua fixação no menor quantitativo.
2. A pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, como se trata de pena cumulativa e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004915-32.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO MARADONA NUNES CORCINO - CPF: 012.607.711-80 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), MARIO PEREIRA TRIBUTINO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –

HOMICÍDIO E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A DIMINUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ATINENTE À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA
PENA
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
2
. REQUESTADA A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO E/OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR –
ACOLHIMENTO
– FIXAÇÃO DO PRAZO DE FORMA DESPROPORCIONAL À PENA DE DETENÇÃO APLICADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – READEQUAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA –
3
. RECURSO PROVIDO.

1
.
Inexistindo fundamentação na sentença condenatória acerca da imposição da pena restritiva de direitos atinente à prestação pecuniária acima do valor mínimo previsto no art. 45, § 1o do Código Penal, é de rigor a sua fixação no menor quantitativo.

2
. A pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, como se trata de
pena
cumulativa e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a
pena corpórea
aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

3.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diego Maradona Nunes
Corcino
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a
Vara
Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
, nos autos da Ação Penal n.
0004915-32.2016.8.11.0008,
condenando-o
pela prática dos delitos de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
(art.
302
,
caput
,
da Lei n. 9.503/1997)
e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303,
caput,
da Lei n. 9.503/1997),
à
pena
de
2
(
dois
)
anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de
detenção, no regime aberto
,
cumulada com a suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor pelo período
de
2 (dois) anos
.
A pena privativa de liberdade foi substituída
por uma restritiva
de direito
s

consistente em
pr
estação pecuniária, no
valor correspondente a

3 (três)
sal
ários
mínimos
,
a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Barra do Bugres.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
149928711
,
postula

a redução do valor da prestação pecuniária, por não ter condições financeiras
de quitá-la
; bem como o abrandamento da pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor para o mínimo legal
,
“nos mesmos moldes diminutos da fixação da pena privativa de liberdade”
.

Nas co
ntrarrazões que
estão
no
ID
149928715
, o Ministério Público requer
o des
provimento
do recurso defensivo
, mantendo-se
inalterada a
sentença condena
t
ória.
E, n
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
151358156
,
opinou pelo provimento
deste recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na espécie, não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que
a
sua defesa se limitou a

requer
er
a redução

do valor da prestação pecuniária imposta
na
sentença
condenatória;
como também da

pena

acessória
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo
juízo
de primeiro grau quando da aplicação das penas do apelante:

[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
o acusado
DIEGO MARADONA NUNES CORSINO
, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso na sanção penal prevista no
artigo 302, caput e artigo 303, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

DO CRIME DE PRATICAR HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
:

A pena prevista para o crime, nos termos do artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro é de detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

A) O réu agiu com dolo natural do delito, sendo inegável a reprovabilidade de seu ato, devendo a culpabilidade ser tida em grau normal;

B) O acusado não ostenta condenação transitada em julgado em data anterior a este delito, razão pela qual nenhuma anotação será valorada como maus antecedentes;

C) Não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social;

D) Também não constam informações específicas sobre a personalidade do condenado;

E) Quanto aos motivos devem ser considerados normais a espécie;

F) As circunstâncias do crime também são as normais;

G) Não há dados concretos para que se possam aferir as consequências causadas pelo delito;

H) Por fim, não há falar em contribuição de eventuais vítimas para o delito em tela, eis porque impossível apreciar a conduta da saúde
publica
ou da sociedade em geral.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incide circunstância agravante, no entanto, presente circunstância atenuante, prevista no artigo 65, inciso
III, alínea d, (confissão espontânea), contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que a pena foi fixada no mínimo legal, conforme orientação constante na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA, em 02 (dois) anos de detenção.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 02 (dois) anos de detenção.

DO CRIME DE PRATICAR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR:

A pena prevista para o crime, nos termos do artigo 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro é de detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

I) O réu agiu com dolo natural do delito, sendo inegável a reprovabilidade de seu ato, devendo a culpabilidade ser tida em grau normal;

J) O acusado não ostenta condenação transitada em julgado em data anterior a este delito, razão pela qual nenhuma anotação será valorada como maus antecedentes;

K) Não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social;

L) Também não constam informações específicas sobre a personalidade do condenado;

M) Quanto aos motivos devem ser considerados normais a espécie;

N) As circunstâncias do crime também são as normais;

O) Não há dados concretos para que se possam aferir as consequências causadas pelo delito;

P) Por fim, não há falar em contribuição de eventuais vítimas para o delito em tela, eis porque impossível apreciar a conduta da saúde
publica
ou da sociedade em geral.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incide circunstância agravante, no entanto, presente circunstância atenuante, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, (confissão espontânea), contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que a pena foi fixada no mínimo legal, conforme orientação constante na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual MANTENHO A PENA
INERMEDIÁRIA, em
06 (seis) meses de detenção.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 06 (seis) meses de detenção.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Considerando que os crimes acima dosados foram cometidos em concurso formal próprio perfeito, e que os crimes em tela não são idênticos, aplico a pena dosada no crime previsto no art. 302, caput, do CTB, por ser a mais grave destes.

Por fim, conforme determina o art.

70 do Código Penal, aumento a pena aplicada no

patamar de 1/5, tornando-a definitiva no quantum de

02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

REGIME INICIAL

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2o, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art.
33,§
2o, alínea “c” c/c art. 59, ambos do
código penal, FIXO o regime prisional de início
ABERTO
por se mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente ao
pagamento de três
salários mínimos
a serem depositados na conta do Conselho da Comunidade de Barra do Bugres-MT.

DA SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR

Em atenção ao preceito secundário do art. 306 da Lei 9.503/97,
SUSPENDO
o direito do acusado de dirigir, pelo
prazo de 02 (dois) anos
,
oficie-se ao Detran/MT comunicando
.
[...]

Destacamos

Como se observa,
merece acolhimento o pleito do apelante objetivando a redução da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária fixada no valor equivalente a
3

(três)
salários mínimos
, porque não foi lançada fundamentação alguma para justificar a fixação dessa
pena
acima do mínimo previsto no art. 45, § 1o do Código Penal
.

Confira-se, a propósito, a redação dos referidos dispositivos legais:

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1
o

A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
.
O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

§ 2
o
No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza.

§ 3
o
A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em
conseqüência
da prática do crime.
(Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 4
o

(VETADO)
.

Destacamos

Como se sabe a natureza jurídica da prestação pecuniária é diversa daquela ostentada pela sanção de multa, motivo pelo qual os critérios para a sua fixação não guardam relação direta apenas com a p
ena privativa de liberdade, mas
est
ão
vinculado
s
à condição financeira do acusado, à reprovabilidade do fato e ao dano causado pelo delito, como se depreende dos julgados do Superior Tribunal de Justiça a seguir resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 241-B, DO ECA. ARTS. 44, 45, 49, CAPUT e §1o e 59, TODOS DO CP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica a violação do art. 59 do CP se a exasperação da pena-base, em 1 ano de reclusão, está lastreada na elevada quantidade de arquivos com pornografia infanto-juvenil armazenados pelo réu, dado não inerente ao crime do art. 241-B do ECA. O acréscimo foi proporcional às consequências negativas do delito e não cumpre a esta Corte, no exame do recurso especial, corrigir opções judiciais razoáveis na dosimetria da pena.

2. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração. A tese de que pornografia de mangá ou
hentai
não é criminalizada no ordenamento pátrio não foi
prequestionada
na origem e não interfere na individualização da pena, pois remanesceriam mais de 3.300 arquivos com cenas reais de sexo ou nudez envolvendo inúmeras crianças ou adolescentes, a caracterizar intensa lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

3. A aplicação da multa de forma proporcional à pena privativa de liberdade seria prejudicial ao postulante e, assim, não se pode reconhecer a contrariedade ao art. 49, caput e § 1°, do CP.

4. Observou-se a capacidade econômica do condenado (art. 60 do CP) na fixação do valor unitário da multa, com a indicação, para tanto, de seu último recibo de entrega da declaração de ajuste anual de imposto de renda.

5.
O quantum da prestação pecuniária não guarda correspondência com a pena privativa de liberdade. Possui natureza indenizatória e deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, observada a extensão dos seus danos e a situação econômica do condenado, o que foi devidamente sopesado pelas instâncias ordinárias.

6. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1792675/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACRÉSCIMO DA PENA-BASE CONCRETAMENTE MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO.
REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SUMULA N. 7 DO STJ. FINALIDADE DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REPARAÇÃO DO DANO.

DESNECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA COM O MONTANTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e atrelada às peculiaridades do caso concreto, elementos que somente podem ser revistos pelo STJ em situações excepcionais.

2. Na primeira fase da dosimetria da pena, deve o magistrado atentar para as peculiaridades do caso concreto e guiar-se pelas circunstâncias previstas no caput do art. 59 do Código Penal, inexistindo critério puramente matemático a balizar esse procedimento.

3. O quantum de acréscimo da pena-base não depende exclusivamente da quantidade de circunstâncias judiciais negativas, admitindo-se acréscimo superior a 1/6 da pena mínima, desde que observado o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador e presente fundamentação concreta.

4. O exame da pretensão de redução do valor da prestação pecuniária demanda revolvimento do quadro fático-probatório, não admitido na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

5. A finalidade da prestação pecuniária (art. 43, I, do Código Penal) é auxiliar na reparação do dano, sendo desnecessária correspondência ou proporcionalidade entre seu valor e o montante da pena privativa de liberdade substituída.

6. Recurso especial desprovido.
(STJ,
REsp
1945656/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
20/09/2021).
Destacamos

Embora em sede de contrarrazões o Ministério Público tenha aduzido que o
quantum
estabelecido ao apelante a título de prestação pecuniária está correto por conta
de
este
não ter comprovado a
insuficiência
de recursos
financeiros
, é forçoso concluir que o sentenciante não se valeu desses argumentos, tampouco de qualquer outra dialética para fixar a prestação pecuniária
acima do mínimo legal de um
salário mínimo
. Ademais, na hipótese,
consta na Portaria encontradiça no ID 149929744, p. 6, bem como no depoimento extrajudicial do
recorrente
, que
ele
,”
até
que socorrido,
p
ermaneceu no local do acidente a fim de prestar
socorro às vítimas
”
.
Além disso,
todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravel
mente
a sua pessoa
pelo prolator da sentença condenatória
,
que fixou
a
s
pena
s
basilar
es
no mínimo legal.

Por conseguinte, não havendo motivação para a fixação ao apelante da prestação pecuniária acima do mínimo legal, a redução para o valor equivalente a um
salário mínimo
é medida que se impõe, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizado no acórdão abaixo ementado:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. REDUÇÃO DEVIDA
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, para que seja identificada a necessidade ou não de operar o direito penal como resposta estatal.

2. Não obstante a primariedade, bons antecedentes e ausência de registros criminais anteriores, o tão-só valor econômico mensurável da res furtiva, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), ou seja, valor superior ao do salário-mínimo vigente na data do fato, impede a incidência do referido postulado. Além disso, se cuidou de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e em concurso de agentes com um adolescente, o qual demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e afasta seu caráter insignificante, ainda que se cuide de crime tentado.

[...]

6. A partir da leitura da denúncia, constata-se ser inequívoco que a corrupção do menor se deu em razão da prática do delito patrimonial, devendo ser reconhecida a existência de concurso formal entre os referidos crimes.

7.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado
.

8.
No caso concreto, as instâncias ordinárias, ao fixarem o valor da prestação pecuniária
em 5 (cinco) salários-mínimos,
não teceram nenhuma consideração, a partir de elementos concretos, acerca do prejuízo sofrido e da capacidade econômica do Condenado
que, inclusive, é assistido pela Defensoria Pública. Ademais, disse a sentença expressamente que estabelecia o valor do unitário do dia-multa no mínimo legal porque o Recorrente estava desempregado, o que também evidencia a sua hipossuficiência financeira.

9.
Sendo inidônea a fundamentação utilizada para exasperar a prestação pecuniária, deve haver a sua redução ao mínimo legal, que é de 1 (um) salário-mínimo, segundo previsto no art. 45, § 1.o, do Código Penal
.

10. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer o concurso formal e
reduzir o valor da prestação pecuniária substitutiva, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto
.

(STJ,
REsp
n. 1.967.713/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1847086
SP 2021/0064173-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2021).

Destacamos

No que
tange ao pedido de
abrandamento da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo legal
, tem-se que
, igualmente,
assiste r
azão ao apelante.

Como é cediço a pena acessória mínima prevista para a suspenção ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é de
2 (
dois
)
meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro assim redigido:

Art. 293.
A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de
dois meses a cinco anos
.

§ 1o Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

§ 2o A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.

Destacamos

Ademais, por se tratar de
pena
cumulativa e não alternativa esta deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
, tal como entendeu este
Tribunal de Justiça
no acórdão resumido
deste modo
:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – VIABILIDADE – ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E À PENA CORPÓREA APLICADA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, a pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser reduzida, em
correspondência com as circunstâncias judiciais favoráveis e com o quantum da reprimenda corpórea aplicada
. (N.U 0009227-98.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023).
Destacamos

Ocorre que, no caso sob exame, o sentenciante estabeleceu, para a referida pena acessória,
o prazo de 2 (dois) anos
, quantitativo que
não
guarda proporcionalidade
com a
pena
privativa de liberdade aplicada ao apelante – que foi fixada no mínimo legal para
os dois
crimes
pelos quais
ele
foi condenado
– tampouco apresentou qualquer motivação no
decisum
a fim de justificar a fixação da
pena
acessória no máximo legal previsto,
motivo pelo qual
é imperiosa
a
readequação
desta
.

Sendo assim, readéquo a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor imposta ao apelante para o mínimo de 2 (dois) meses em relação a cada modalidade de crime (
arts. 302,
caput
, e 303,
caput,
da Lei n. 9.503/1997)
,
resultando
4 (quatro) meses de suspensão, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, para guardar proporcionalidade com a pena
corpórea
que lhe foi aplicada.

Posto isso,
em consonância
com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso de apelação manejado por
Diego Maradona Nunes
Corcino

para abrandar a
pena
de prestação pecuniária para
o valor correspondente a
1 (um)
salário mínimo
, vigente à época dos
fatos;
bem
como
para reduzir a
pena
acessória de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor para
4
(quatro) meses
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023